Tribunal: TJSP
Processo: 2072845-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – AQUISIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS – PRETENSÃO AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO SEM O RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO TRIBUTO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – AQUISIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS – PRETENSÃO AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO SEM O RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO TRIBUTO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese de pessoa jurídica, a impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais deverá ser comprovada nos autos. 2. No caso concreto, a parte impetrante não demonstrou, de forma cabal e satisfatória, por meio de prova documental idônea, a respectiva hipossuficiência econômica e financeira. 3. Aplicação da Súmula no 481, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 5. Benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferidos, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.